Tribunal: TJMT
Processo: 0002177-43.2018.8.11.0027
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002177-43.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER ––REFORMA DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR –
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO
–
DEMONSTRAÇÃO
-INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA –
–

PRÍNCIPIO DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO VIOLADO
–
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– RAZOÁVEL
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em violação ao princípio da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público que proceda ao necessário para a reforma de estabelecimento escolar, em nome do respeito aos direitos fundamentais omitidos pelo Poder Público.

2.
O Poder Judiciário pode atuar, de forma excepcional, na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3.
Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, já que demonstrada a omissão administrativa, que infringe os princípios constitucionais fundamentais.

4.
O
prazo para cumprimento da obrigação
imposta (60 dias) deve ser mantido, considerando o direito tutelado, bem como o tempo decorrido desde que constatadas as irregularidades.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pel
a
Excelentíssim
a
Ju
íza
de Direito, Dr
a
.
Fernanda Mayumi Kobayashi
, nos autos de n.°
0002177-43.2018.8.11.0027
, em trâmite perante a
v
ara
única
da
c
omarca de
Itiquira
, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID.
163890392
):

“
Trata-se de ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos devidamente qualificados, com a finalidade de sanar as irregularidades existentes no prédio da Escola Estadual Bonifácio Sachetti, situada na Avenida Jorge Raposo de Medeiros, quadra 17, no Distrito de Ouro Branco do Sul, no Município de Itiquira/MT.

Narra a exordial que a presente ação encontra-se amparada nas informações constantes no Inquérito Civil 009298-001/2018, instaurado para apurar possíveis irregularidades na infraestrutura da referida escola.

Alega que, a despeito dos ofícios encaminhados à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, não foram adotadas medidas quanto à execução das reformas necessárias.

Em razão dos fatos noticiados, em 10 de agosto de 2018, o promotor de Justiça atuante neste Município dirigiu-se, juntamente com representantes do Município de Itiquira, à Escola Estadual Bonifácio Sachetti para realizar visita de inspeção, a fim de verificar os problemas enfrentados.

Na ocasião, sustenta que foi possível constatar inúmeras irregularidades, dentre elas: sinais de vazamento de água pelas paredes das salas de aula, infiltrações e/ou manchas nas paredes e teto da unidade, deterioração da parte elétrica, deterioração do telhado, ausência de calha, lâmpadas e ventiladores sem funcionamento em razão de defeitos nas instalações elétricas, reparos necessários nos banheiros utilizados pelos alunos, etc.

Diante da situação degradante e calamitosa do referido estabelecimento de ensino, colocando em risco a saúde e vida de centenas de crianças e adolescentes, narra que foi expedida Notificação Recomendatória N. 009298- 0001/2018, de 27 de agosto de 2018, dirigida à Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, recomendando a reforma da referida escola. Todavia o Estado de Mato Grosso respondeu que faltam recursos financeiros.

Assim, requer, liminarmente, que seja determinado ao Estado de Mato Grosso que inicie imediatamente as obras de reforma da Escola Estadual Bonifácio Sachetti para a solução definitiva de seus problemas estruturais, dentre os quais se destacam: vazamento e infiltração de águas pluviais; reestruturação das instalações elétricas; reforma dos banheiros; adequação de fossas, bem como outras que se mostrem necessárias à garantia da incolumidade das pessoas e patrimônio da comunidade escolar da Escola Estadual Bonifácio Sachetti, em Ouro Branco do Sul, Itiquira/MT, sob pena de, não o fazendo, promover-se o bloqueio judicial de verbas do requerido.

O pedido liminar foi deferido para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, o requerido adotasse as medidas necessárias para a reforma da Escola Estadual Bonifácio Sachetti, devendo sanar as inconformidades apontadas na inicial (ID 64411158, págs. 75/77).

Citado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contestação ao ID 64411158, págs. 91/106, alegando a inexistência de omissão por parte do requerido quanto à situação narrada. Segundo afirma, referida escola recebeu recursos do Plano Político Pedagógico – PPP para manutenções da estrutura física, e que a gerência do estabelecimento de ensino foi orientada a solicitar recurso emergencial através do sistema SGeduca, Módulo Gestão de Estrutura Escolar – GEE, mas não o fez. Reconhece ainda, a precariedade da estrutura escolar, porém informa que adota os esforços necessários para sanear as irregularidades, dentro das limitações orçamentárias.

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação, ressaltando que, por meio do Ofício n° 570/2019/MPMT/PJ, solicitou à assessoria pedagógica da SEDUC informações quanto a eventual utilização da verba emergencial na reforma da Escola Bonifácio Sachetti, do que obteve a resposta de que a havia alguns procedimentos para essa verba ser disponibilizada. Além disso, ressaltou a assessora que a verba seria apenas para ações paliativas iniciais, não resolvendo todos os problemas na edificação escolar. Reforça o autor que os problemas estruturas da Escola Estadual Bonifácio Sachetti permanecem presentes. Por fim, requereu o julgamento antecipado da lide. (ID 64411172, págs. 110/122)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo antecipadamente o feito, porquanto a matéria é exclusivamente de direito, o que faço com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil (CPC).

As provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da demanda (Art. 370, CPC: “Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”), sobretudo diante da manifestação da parte autora pela desnecessidade de dilação probatória.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

É incontroverso que a Escola Estadual Bonifácio Sachetti, situada na Avenida Jorge Raposo de Medeiros, quadra 17, no Distrito de Ouro Branco do Sul, no Município de Itiquira/MT, apresenta irregularidades em sua infraestrutura, o que foi reconhecido pelo próprio Estado na contestação.

O ponto controvertido reside na possibilidade do Estado de Mato Grosso assumir referidas reformas.

Inicialmente, destaco a legitimidade do Ministério Público para veicular ações como a presente.

São fundamentos para tanto os artigos 127 e 129, III, ambos da Constituição Federal c/c artigos 25, IV, “a”, da Lei Federal nº 8.625/93, 1º, IV, 3º, 4º, 5º, I, da Lei Federal nº 7.347/85, 81 e § único e 82, I, da Lei nº 8.078/90 e, por fim, 201, inciso V, da Lei nº 8.069/90, que dispõe sobre a legitimidade do Ministério Público para propor medidas judiciais que visem à proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes quando forem ameaçados ou violados.

É cediço na doutrina e na jurisprudência que, em relação aos direitos difusos e coletivos, a legitimidade do Ministério Público é ampla (representatividade adequada), uma vez que diretamente relacionados com as atribuições constitucionais que foram atribuídas a tal órgão:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

O artigo 227 da Constituição Federal, ainda, dispõe expressamente que
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
”, destacando, dessa forma, uma obrigação precípua do Poder Público para a efetivação desses direitos.

Está implícito nesse dever a realização, pelo Poder Público, de prestações positivas, a começar pela adoção de políticas públicas que busquem a efetivação daqueles direitos, valendo destacar que a criança e o adolescente têm direito básico e essencial à educação, de modo que possam ter acesso ao pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.

Ademais, é dever da Administração Pública facilitar o acesso ao ensino, especialmente quando o público é formado por pessoas em desenvolvimento, titulares do direito público subjetivo à formação escolar básica.

Não se pode olvidar, ainda, que com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o legislador materializou o comando constitucional do art. 227, ao disciplinar de forma abrangente os direitos e deveres infanto-juvenis, traçando linhas de ação para a política de atendimento ao referido público, estabelecendo medidas de proteção quando os direitos nela reconhecidos forem ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, seja por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável ou em razão de sua própria conduta, nos termos do artigo 98 da Lei nº 8.069/90.

Como se vê, há uma premente necessidade de proteger o bem-estar da criança e do adolescente no contexto da proteção integral a eles conferida, cuja política social é passível de apreciação pela via judicial, sempre no intuito de tutelar os interesses daqueles que estão acobertados pela lei (artigo 208 do ECA).

Cabe ao Poder Público Municipal, por força constitucional e legal, o dever de fornecer
a educação básica às crianças e adolescentes, com especial e prioritária proteção integral.

No caso em análise, está claro que o direito fundamental à educação das crianças e adolescentes está sendo violado, uma vez manifestas as irregularidades

na unidade educacional estadual Bonifácio Sachetti Paulo Freire.

De acordo com relato (documental) do Senador da República José Medeiros, o estado da referida escola é crítico (ID 64410777, pág. 25). A prova testemunhal da assessora pedagógica da SEDUC e da diretora da Escola Estadual Bonifácio Sachetti, além da prova documental consistente na elaboração de projeto de reforma da Escola Estadual Bonifácio Sachetti pela Prefeitura Municipal de Itiquira, demonstram a precariedade da estrutura física da referida escola.

É possível constatar, por meio de fotografias anexadas aos autos, os danos no telhado do estabelecimento, rachaduras, descascamento da pintura e infiltrações nas paredes causadas pela água, lâmpadas sujas e queimadas, fiações elétricas expostas e danificadas por incêndio aparentemente causado por curto circuito, sendo nítidas as condições degradantes na estrutura escolar, razão pela qual a tutela jurisdicional persiste necessária e útil. (ID 64410777, págs. 75/85).

De fato, é evidente nos autos a omissão do Estado de Mato Grosso em relação ao direito fundamental da educação, sobretudo porque as irregularidades na escola não são recentes. Já são de conhecimento da SEDUC, uma vez comprovado que a gerência da escola buscou solucionar o problema por inúmeros contatos via e -mails, ofícios e mensagens eletrônicas. (ID 64410777, págs. 65, 68, e 70)

No caso
sub judice
, a atuação positiva do Poder Judiciário se mostra necessária, sobretudo porque a efetivação do direito à educação não está adstrita à discricionariedade do réu, que continua violando os direitos fundamentais das crianças e adolescentes.

Tal conduta omissiva infringe o dever constitucional e legal do Estado em assegurar, com absoluta primazia, o exercício do direito à educação,

mormente quando se trata de crianças e adolescentes, que gozam de especial e prioritária proteção integral de toda a sociedade e também do Poder Público, nos exatos termos dos artigos 1º, incisos II e III, 5º,
caput
, 6º, 25, 37, 175, IV, 208, 211 e 227, todos da Constituição Federal c/c os artigos 3º, 4º, 17, 18, todos da Lei Federal nº 8.069/90 e 30 da Lei Federal nº 9.394/96, que estabelecem respectivamente o seguinte:

“PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais
, a liberdade, a segurança,
o bem-estar
, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus,
a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil
.

Art. 1º
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

II - a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana;

(...)

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer,
a segurança
, a previdência social,
a proteção
à maternidade e
à infância
, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (NR) (Artigo com redação determinada na Emenda Constitucional nº 26, de 14.2.2000, DOU 15.2.2000)

(...)

Art. 25.

Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição
.

(...)

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
e, também, ao seguinte: (Redação determinada na Emenda Constitucional nº 19, de 4.6.1998, DOU 5.6.1998)

(...)

Art. 175.
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único.
A lei disporá sobre:

(...)

IV – a obrigação de manter serviço adequado.

(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

(...)

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

(...)

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

(...)

Art. 227.

É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito
,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

(...)

Art. 3º

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei
, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade
.

(...)

Art. 4º

É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas
;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude
.

(...)

Art. 17.

O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação
da imagem,
da identidade, da autonomia, dos valores
, idéias e crenças,
dos espaços
e objetos pessoais.

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

(...)

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)”
grifos nossos

Sobre o tema, são as considerações do Supremo Tribunal Federal:

“O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto
mediante inércia governamental
.
A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação.
Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada,
ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público.
" (ADI 1.458-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-5-96, DJ de 29-9-96). No mesmo sentido: ADI 1.439-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 22-5-96, DJ de 30-5-03.
grifos nossos

“CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA
- SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA -
LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA -

OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA
EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES
- PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL.
-
A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral
, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a
obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal.
- A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. -
Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social.
- Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.
DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL.
-
O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional.
Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. -
A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas.
Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados.
LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS “ASTREINTES”. - Inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A “astreinte” - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencial.
Doutrina. Jurisprudência.”
(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)
grifos nossos

A doutrina não tem outro posicionamento sobre o tema, conforme se vê da lição abaixo transcrita:

“Admite-se, ainda, que a violação omissiva da constituição seja total ou parcial
. A omissão é total quando, a despeito da prévia obrigação concreta de implementar a aplicabilidade de alguma norma constitucional, não se toma ‘nenhuma’ providência
; é parcial se essa mesma obrigação for cumprida de forma “insuficiente” para atender integralmente à norma constitucional que necessita de interposição normativa. Por outro ângulo, sabendo que o órgão normativo, nas mais das vezes, não está sujeito a prévio e concreto dever de atuação juridicamente exigível,
a omissão pode ser absoluta ou relativa. No primeiro tipo, a omissão resulta do simples não – exercício da competência normativa geral conferida pela constituição,
sem que daí se extraia necessária relação de inconstitucionalidade. Na segunda hipótese, embora não houvesse prévia e concreta obrigatoriedade de atuação normativa, o ato produzido pelo órgão constituído descumpre o texto constitucional, em razão de não contemplar determinadas pessoas, fatos ou situações que igualmente deveriam estar incluídos no respectivo programa normativo. Assim, como legislador espontaneamente resolveu estabelecer certa disciplina jurídica, torna-se então obrigado a produzir proposições que sejam compatíveis com o princípio isonômico. Como disse Larenz, ‘princípio que é inerente a toda a lei porque e na medida em que pretende ser – Direito - é o tratamento igual daquilo que é igual’”.
(Bernardes. Juliano Taveira. Novas Perspectivas do Controle da Omissão Inconstitucional no Direito Brasileiro)
grifos nossos

Em casos semelhantes, idêntico foi o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR
- PRELIMINAR - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO – SITUAÇÃO CAÓTICA - NECESSIDADE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTADA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1º, § 3º e art. 2º, ambos da Lei 8.437/92.

2. O princípio da dignidade humana e o direito à educação, autorizam a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação.

3. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora,
excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.
”
(TJ/MT – 4ª Câmara Cível – AI 26440/2016 – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues – J. 19/07/2016 – DJE 29/07/2016 – p. 126)

grifos nossos

Ainda, não prospera o argumento apresentado pelo réu em contestação, no sentido de que há limitações orçamentárias que obstam maiores investimentos na Escola Estadual Bonifácio Sachetti Paulo Freire.

A questão da reserva do possível e das “escolhas trágicas” assenta-se na premissa de que a obrigação impossível não pode ser exigida (
impossibilium nulla obligatio est
).

A fim de orientar de maneira mais concreta a aferição dessa possibilidade, doutrina e jurisprudência apontam certos requisitos para que um pedido seja considerado exigível do Estado, em cotejo com as já conhecidas limitações orçamentárias: 1) existência de recursos; 2) possibilidade jurídica do cumprimento da ordem judicial; 3) razoabilidade do pedido.

Ainda fosse o caso de ponderar tais quesitos, o caso concreto estaria contemplado por uma decisão de deferimento. Contudo, há que se ressaltar que, no tocante aos direitos fundamentais, como é o da educação, a reserva do possível ganha ainda outros contornos. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça
[1]

, “
a reserva do possível não pode ser oposta à efetivação dos Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao administrador público preterí-los em suas escolhas
”.

Não se ignora, com isso, a existência desse estado de tensão dialética entre a necessidade estatal de tornar concretos direitos prestacionais fundamentais e as dificuldades do governo em viabilizar a alocação de recursos financeiros. O que se afirma, apenas, é que, no caso concreto, não prosperam os argumentos dos requeridos frente a todo conjunto probatório apontando a possibilidade de adimplir tal obrigação e a necessidade do requerente nesse sentido.

No mais, ficou demonstrado que o Município de Itiquira/MT, com o auxílio do promotor atuante nesta Comarca, solicitou recurso emergencial através do sistema SGeduca, Módulo Gestão de Estrutura Escolar – GEE, o qual possibilitaria a destinação de até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), a viabilizar a realização das obras mais urgentes (Ofício n° 570/2019/MPMT/PJ Itiquira).

Contudo, em resposta, a assessora pedagógica da SEDUC informou que a verba emergencial havia sido aprovada; no entanto, havia alguns procedimentos a serem realizados a fim de que a verba fosse disponibilizada. Inclusive, ressaltou a assessora que: “(...) essa verba será apenas para ações paliativas iniciais, não resolvendo todos os problemas na edificação escolar, ou seja, o prédio realmente precisa de uma reforma geral, conforme foi destacado in loco por vários engenheiros e pelo Corpo de Bombeiros.” (Ofício 029/2019/API).

Logo, se a própria Secretaria Estadual de Educação reconhece que há necessidade de reforma geral na referida escola, e que o valor emergencial disponibilizado pelo sistema SGeduca, Módulo Gestão de Estrutura Escolar – GEE não é suficiente para tal finalidade, de rigor a condenação do Estado à complementação do quanto necessário para que os reparos sejam feitos em sua totalidade.

É importante ressaltar que a determinação judicial de obras como as pleiteadas não viola o princípio da separação dos Poderes. Uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é justamente atuar para a efetivação de direitos fundamentais, em especial aqueles previstos na Constituição Federal, como é o direito à saúde (artigos 5º, caput e 196 da CF/88). “Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes”
[2]
.

Nesse aspecto, como já mencionado, a prioridade absoluta no resguardo dos direitos das crianças e adolescentes, grande maioria da população escolar, não deixa dúvidas de que o Estado é obrigado a providenciar com prioridade absoluta um ambiente saudável e estimulante ao aprendizado, de modo a alcançar a finalidade constitucionalmente estabelecida, sob pena de tornar letra morta os preceitos constitucionais e legais que asseguram o direito à educação das crianças e adolescentes.

Portanto, à luz do esposado até aqui, não há alternativa a este Juízo senão a reconhecer a procedência do pedido formulado na petição inicial, para os fins e modos abaixo indicados.

Diante do exposto, com resolução do mérito (artigo 487, inciso I, do novo CPC), JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONFIRMAR a tutela de urgência deferida no ID 64411158, págs. 75/77 e CONDENAR o réu à obrigação de fazer consistente em providenciar, com a máxima urgência, e observadas as normas legais pertinentes à matéria (Lei 8.666/93), a reforma necessária e suficiente das instalações físicas da Escola Estadual Bonifácio Sachetti para a solução definitiva de seus problemas estruturais, dentre os quais se destacam: vazamento e infiltração de águas pluviais; reestruturação das instalações elétricas; reforma dos banheiros; adequação de fossas, bem como outras que se mostrem necessárias à garantia da incolumidade das pessoas e patrimônio da comunidade escolar da Escola Estadual Bonifácio Sachetti, em Ouro Branco do Sul, Itiquira/MT.

Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei 7.347/85.

Em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 18/12/2013), deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.

Itiquira/MT, data da assinatura digital.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta

o princípio da separação dos poderes,
ressaltando que,
não cabe ao Poder Judiciário promover políticas públicas, tendo em vista que incumbe ao Poder Executivo, dentro dos critérios discricionários de conveniência e oportunidade, engendrar políticas sociais.

Aduz, nesse contexto, que a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade dos atos administrativos somente se justifica em

“
[...] caso
excepcionalíssimo circunscrito à hipótese de flagrante ilegalidade do Poder Público, a qual não se faz presente
”.

Pontua, ademais, que é aplicável ao caso a teoria da reserva do possível, o que impõe a necessária observância aos limites de previsão orçamentária.

Por essas razões, requer

“
(...)
a) seja intimado o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso; b) na ocasião do recebimento da presente apelação pelo Relator, seja concedido imediatamente o efeito suspensivo ao recurso; c) ao final, no mérito, seja provido o presente recurso para proceder a reforma total do julgado combatido; rechaçando-se todos pedidos formulados na inicial. d) Alternativamente, pede-se a reforma da decisão a quo a fim de que a obrigação seja fixada para ser cumprida no prazo de um ano
”
.
(ID.
164982157
).

C
ontrarrazões
(ID. 197215187)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo desprovimento do recurso
(ID.
204979698
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de REEXAME NECESSÁRIO e “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pel
a
Excelentíssim
a
Ju
íza
de Direito, Dr
a
.
Fernanda Mayumi Kobayashi
, nos autos de n.°
0002177-43.2018.8.11.0027
, em trâmite perante a
v
ara
única
da
c
omarca de
Itiquira
, MT, que julgou procedentes os pedidos
iniciais e condenou o ente publico estatual às seguintes obrigações de fazer:

“(...)
providenciar, com a máxima urgência, e observadas as normas legais pertinentes à matéria (Lei 8.666/93), a reforma necessária e suficiente das instalações físicas da Escola Estadual Bonifácio Sachetti para a solução definitiva de seus problemas estruturais, dentre os quais se destacam: vazamento e infiltração de águas pluviais; reestruturação das instalações elétricas; reforma dos banheiros; adequação de fossas, bem como outras que se mostrem necessárias à garantia da incolumidade das pessoas e patrimônio da comunidade escolar da Escola Estadual Bonifácio Sachetti, em Ouro Branco do Sul, Itiquira/MT”.

Contra o
decisum
de primeiro grau, recorre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que a análise recursal cinge-se em apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou em afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade Orçamentária, bem como em apreciar a responsabilidade do Estado com relação à reforma e adequação da escola estadual Bonifácio Sachetti, situada no distrito de Ouro Brando do Sul, município de Itiquira,MT.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No mérito, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o

objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil é expressa no sentido de que constitui dever da Família, da Sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária”.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Do mesmo modo, o artigo 205 e 206, da Carta Magna, disciplina que a educação é direito de todos e dever do Estado e da Família, a ser promovida com a colaboração da sociedade, com base em diversos princípios basilares, dentre eles o da garantia de padrão de qualidade. Confira-se:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, estabelece que os direitos das crianças e dos adolescentes, dentre eles à educação, devem ser assegurados, pelo Poder Público, com absoluta prioridade, inclusive com a preferência na formulação e execução das políticas públicas e destinação de recursos. Veja-se:

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”.

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio assegura, tanto no âmbito constitucional como infraconstitucional, a assistência integral à criança e ao adolescente, por parte do Poder Público, de maneira indistinta e com absoluta prioridade.

Logo, para a fixação da responsabilidade estadual, são irrelevante as alegações vertidas nas razões recursais, por via das quais a parte apelante discorda da afirmação do Ministério Público sobre a
existência de instalações precárias na escola Estadual Bonifácio Sachetti, ressaltando que

“
(...)adianta-se que não se pode prosperar a banalização do conceito de emergência, embora seja desejável que o Estado ofereça melhores estruturas físicas e escolas impecáveis, com banheiros reformados em sua completude, laboratórios de informática devidamente equipados, rampas acessíveis a todos os estudantes, o caso dos autos não se confunde com as situações calamitosas afetas as situações emergenciais de escolas Brasil afora, em que há falta de saneamento básico, como água encanada, esgoto, banheiros estruturados, além de grave risco de queda da estrutura, entre outras constatações lamentáveis
”

Todavia, os documentos constantes do ID. 164890378 – pág. 25 comprovam que, desde o ano de 2018, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem diligenciando no sentido de melhorar as condições da escola estadual Bonifácio Sachetti.

Além disso, é fato que foi juntado com a inicial, relatório de visita de inspeção e despacho (ID. 164890378 – pág. 88/89:

“(...)Aos 10 dias do mês de agosto de 2018, por volta das 15h30min, Escola Estadual Bonifácio Sacheti, situada na Avenida Jorge Raposo de Medeiros, quadra 17, no distrito de Ouro Branco do Sul, no município de Itiquira/MT, CEP 78510-970, reuniram-se comigo, Cláudio Angelo Correa Gonzaga, Promotor de Justiça Titular desta Comarca de Itiquira-MT, a assistente jurídica voluntária do Ministério Público Taliany Rodrigues de Souza, o Secretário Adjunto de Desenvolvimento Urbano, Oscar Adriel Teodoro de Menezes, a Secretaria de Educação Jane Gobbi, a diretora da Escola Estadual Bonifácio Sachetti, senhora Célia cristina Baraudi, com fins de realização de inspeção na Escola Estadual Bonifácio Sacheti em razão de representação por providências realizadas pelo Senador da República José Medeiros ao Ministério Público.

Durante a visita, pode-se constatar situação de ilegalidade e inconstitucionalidade decorrente da oferta irregular de ensino em razão da precariedade da infraestrutura do referido estabelecimento de ensino, podendo ser destacados os seguintes aspectos: sinais vazamentos de água pelas paredes das salas de aula, infiltrações e/ou manchas nas paredes e teto da unidade, deterioração da parte elétrica, deterioração do telhado, ausência de calha, lâmpadas e ventiladores sem funcionamento em razão de defeitos nas instalações elétricas, reparos necessários nos banheiros utilizados pelos alunos, etc.

Após registro fotográfico (em anexo), realizou-se reunião na biblioteca da referida escola entre os presentes acima nomeados para discutir soluções para o caso.

A Diretora Célia Cristina Baraudi descreveu as inúmeras solicitações e promessas não cumpridas de reforma da referida escola e a ausência de resposta concreta por parte da SEDUC (...)”.

Ademais, como consignado na sentença de origem:

“(...)
É incontroverso que a Escola Estadual Bonifácio Sachetti, situada na Avenida Jorge Raposo de Medeiros, quadra 17, no Distrito de Ouro Branco do Sul, no Município de Itiquira/MT, apresenta irregularidades em sua infraestrutura, o que foi reconhecido pelo próprio Estado na contestação.

(...)

De acordo com relato (documental) do Senador da República José Medeiros, o estado da referida escola é crítico (ID 64410777, pág. 25). A prova testemunhal da assessora pedagógica da SEDUC e da diretora da Escola Estadual Bonifácio Sachetti, além da prova documental consistente na elaboração de projeto de reforma da Escola Estadual Bonifácio Sachetti pela Prefeitura Municipal de Itiquira, demonstram a precariedade da estrutura física da referida escola.

É possível constatar, por meio de fotografias anexadas aos autos, os danos no telhado do estabelecimento, rachaduras, descascamento da pintura e infiltrações nas paredes causadas pela água, lâmpadas sujas e queimadas, fiações elétricas expostas e danificadas por incêndio aparentemente causado por curto circuito, sendo nítidas as condições degradantes na estrutura escolar, razão pela qual a tutela jurisdicional persiste necessária e útil
. (ID 64410777, págs. 75/85).

De fato, é evidente nos autos a omissão do Estado de Mato Grosso em relação ao direito fundamental da educação, sobretudo porque as irregularidades na escola não são recentes. Já são de conhecimento da SEDUC, uma vez comprovado que a gerência da escola buscou solucionar o problema por inúmeros contatos via e -mails, ofícios e mensagens eletrônicas. (ID 64410777, págs. 65, 68, e 70)

(...)

No mais, ficou demonstrado que o Município de Itiquira/MT, com o auxílio do promotor atuante nesta Comarca, solicitou recurso emergencial através do sistema SGeduca, Módulo Gestão de Estrutura Escolar – GEE, o qual possibilitaria a destinação de até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), a viabilizar a realização das obras mais urgentes (Ofício n° 570/2019/MPMT/PJ Itiquira).

Contudo, em resposta, a assessora pedagógica da SEDUC informou que a verba emergencial havia sido aprovada; no entanto, havia alguns procedimentos a serem realizados a fim de que a verba fosse disponibilizada. Inclusive, ressaltou a assessora que: “(...) essa verba será apenas para ações paliativas iniciais, não resolvendo todos os problemas na edificação escolar, ou seja,
o prédio realmente precisa de uma reforma geral, conforme foi destacado in loco por vários engenheiros e pelo Corpo de Bombeiros.” (Ofício 029/2019/API).

Logo, se a própria Secretaria Estadual de Educação reconhece que há necessidade de reforma geral na referida escola, e que o valor emergencial disponibilizado pelo sistema SGeduca, Módulo Gestão de Estrutura Escolar – GEE não é suficiente para tal finalidade, de rigor a condenação do Estado à complementação do quanto necessário para que os reparos sejam feitos em sua totalidade (...)
grifo nosso
”
.

E, apesar de a parte recorrente impugnar tais documentos, bem como as informações deles constantes, não apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituí-los.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que está plenamente demonstrada a omissão do ente estadual, sendo que a parte apelada busca, desde o ano de 2018, solucionar o problema, sem que a parte recorrente cumpra, sequer, os compromissos por si firmados perante o órgão ministerial.

Nesse contexto, a despeito da alegação de que é defeso ao Poder Judiciário intervir na esfera de discricionariedade do Administrador Público, mister consignar que, como cediço, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que, com isso, configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Portanto, sempre que houver
violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido”.

(STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Grifo nosso).

Nessa conjuntura, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1º, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público em fornecer as condições necessárias e exigidas para que os menores em questão vivam dignamente.

Ademais, importante consignar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

E, sempre que houver violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Registro, ainda, que não há ofensa ao Princípio da legalidade orçamentária, já que demonstrada a omissão administrativa, que infringe os princípios constitucionais fundamentais.

Além disso, em razão do período de tramitação deste processo, o ESTADO DE MATO GROSSO teve tempo suficiente para inserir na lei orçamentária o montante necessário para custear as adequações determinadas no ato sentencial impugnado.

Por derradeiro, diversamente do que alega o ente público apelante, as determinações exaradas na sentença seguem as garantias previstas na
Constituição Federal
e no
Estatuto da Criança e do Adolescente
. Neste sentido, imperioso o registro acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria
Constituição.

Acerca da matéria, assim tem se posicionado este Sodalício:

“APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - PERDA DO INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - FALTA DE ESTRUTURA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - DEVER DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, OS DIREITOS DE ADOLESCENTES, À LUZ DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL - RECURSO DESPROVIDO - RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A ação objeto da irresignação do apelante, versa sobre proteção de interesse coletivo stricto sensu dos adolescentes infratores daquela Comarca, cuja competência, conforme demonstrado, é do Juizado da Infância e Juventude. 2. O fato de o Estado ter atendido parcialmente à tutela antecipada proferida no curso do processo, não retira o interesse processual à tutela jurisdicional definitiva postulada pelo Ministério Público. Do contrário, todos os processos em que as antecipações de tutela fossem cumpridas deveriam ser extintos sem resolução do mérito, o que representaria insegurança jurídica para o jurisdicionado, diante da inoperância da coisa julgada material. 3. As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais. 4. Na espécie, a ausência de discricionariedade na atuação estatal é patente, à proporção que o estabelecimento não possuí condições mínimas necessárias ao acolhimento de adolescentes infratores. 5. Como tem se posicionado o e. STF, o direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 6. Imperioso o registro acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público ''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''. (ARE 639337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011). 7. As astreintes podem ser fixadas em desfavor do Estado, devendo observar-se apenas o princípio da proporcionalidade e razoabilidade no quantum imposto.(TJ-MT - APL: 00057475120148110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2017)”.

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – READEQUAÇÃO DA CASA LAR DE ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO DA FEDERAL E PELA LEI 8.69/90 ( ECA)– CONDENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (CRF, art. 227). 2. Se constatada a inadequação do local e a falta de técnicos cuidadores, a Municipalidade tem o deve promover as medidas necessárias para o integral atendimento das diretrizes da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA, art. 4º, parágrafo único e art. 88, I). 3. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. 4. Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais. 5. Inobstante a possibilidade de fixação de astreintes, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual, o Magistrado Singular diante de uma situação concreta de eventual descumprimento da sentença, deve avaliar o meio mais eficaz e menos oneroso ao ente público e consequentemente a toda a coletividade.(TJ-MT - APL: 00061113120118110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/11/2018)”.

No tocante ao prazo atribuído pela sentença recorrida, de 60 (sessenta) dias, para a conclusão das obrigações, em que pese,
a

priori
, parecer exíguo, conforme exposto alhures, as irregularidades apontadas na inicial constam já do relatório técnico elaborado no ano de 2018.

Logo, há pelo menos 06 (seis) anos, o ente público estadual tem conhecimento acerca da questão.

Portanto, o prazo fixado no
decisum
está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo porque a própria ação já tramita há mais de 05 (cinco) anos, visando ao cumprimento de obrigações administrativas oriundas do ano de 2018.

Diante disso, não há que se falar em extensão do prazo para o cumprimento das obrigações fixadas pelo Douto Juízo
a quo
.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo incólume a sentença objurgada e, considerando o julgamento,
REPUTO PREJUDICADO
o pedido de efeito suspensivo vindicado nas razões do apelo.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação interposto pela parte, o que implica em
RATIFICAR
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024